Tribunal: TJPA
Processo: 0004726-66.2020.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004726-66.2020.8.14.0061

APELANTE: WESLEY JAQUES SACRAMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO. ART. 33 C/C ART. 40, DA LEI 11. 43/2006.

DA ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
.

PRESENÇA DE PROVAS

SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO APELANTE, BEM COMO DAS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS QUE COMPROVARAM QUE A SUBSTÂNCIA APREENDIDA EM PODER DO APELANTE ERA DESTINADA A COMERCIALIZAÇÃO E É DE USO PROSCRITO NO BRASIL. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO.

REVISÃO DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL -
PROVIMENTO
. CABÍVEL A REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL ANTE

A AUSENCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL UMA VEZ QUE O ÚNICO VETOR NEGATIVO NÃO APRESENTOU DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO, PASSANDO ESTE A SER CONSIDERADO NEUTRO. PENA BASE REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL DE 05 ANOS DE RECLUSÃO E 500 DIAS MULTA.

DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, COM APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006.
PROVIMENTO
. O FATO DE O APELANTE RESPONDER A OUTROS PROCESSOS, NÃO AFASTAM A POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA REDUTORA
E AFASTAR SUA APLICAÇÃO QUANDO A ELE FAZ JUS O RÉU.

PRECEDENTES STJ.

DA ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA.
PROVIMENTO
. DA ANÁLISE DA SENTENÇA NÃO SE OBSERVA SUFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO À MANUTENÇÃO DO APELANTE EM REGIME MAIS GRAVOSO DO QUE AQUELE COMINADO NA SENTENÇA. APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 719 DO STF, PASSANDO O APELANTE A CUMPRIR SUA PENA NO REGIME INICIAL SEMIABERTO.

EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA.
NÃO

PROVIMENTO
. NÃO HÁ COMO
SER EXCLUÍDO DA CONDENAÇÃO O PAGAMENTO DA PENA DE MULTA, POIS ESTE COMPÕE O TIPO, SENDO SEU PRECEITO SECUNDÁRIO, E A IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO RÉU NÃO TEM O CONDÃO DE O AFASTAR.

DA GRATUIDADE PROCESSUAL.
IMPOSSIBILIDADE
.
NO PROCESSO PENAL,
AINDA QUE O RÉU SEJA POBRE NO SENTIDO DA LEI, NÃO FAZ JUS A ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE A SUSPENSÃO DA SUA EXIGIBILIDADE PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO APELANTE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ.

PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO E CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO
. PACÍFICO ENTENDIMENTO DE QUE A DISCUSSÃO QUANTO A VIOLAÇÃO AO DIREITO DE IR E VIR DEVE SER INTENTADA MEDIANTE O REMÉDIO CONSTITUCIONAL DE
HABEAS CORPUS
, INSTRUMENTO MAIS CÉLERE E APTO A GARANTIR O DIREITO FUNDAMENTAL DO RÉU.

PENA QUE PASSA, AO FINAL, A SER DE 04 ANOS, 10 MESES E

10 DIAS DE RECLUSÃO E 485 DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA NO REGIME INICIAL SEMIABERTO, DEIXANDO EVENTUAL DETRAÇÃO AO ENCARGO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, etc
...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de outubro

do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exm
a
Sr
ª
Des
a
. M
a
. Edwiges de Miranda Lobato.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal,
interposto em favor de
WESLEY JAQUES SACRAMENTO,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal de Tucuruí,
que o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 40 da Lei 11.343/06, restando sua pena ao final cominada em 07 anos e 06 meses de reclusão e 750 dias multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Narrou a
denúncia,
ID 7962467, que no dia 19/07/2020, por volta das 09:30 horas, o apelante foi preso em flagrante delito pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, bem como pelo crime de corrupção de menor, pois praticara o crime em unidade de desígnios com um adolescente, M. V. da S. C.

De acordo com o relato ministerial, após denúncias de comercialização de entorpecentes em um local conhecido por “
Beco da Jaqueira
”, Município de Tucuruí, policiais passaram a empreender diligências a fim de identificar e prender o responsável pelo tráfico no lugar indicado, realizando campana e diligências na referida área por cerca de 15 dias; que após as investigações, com análise de imagens do sistema de monitoramento eletrônico do Município, o ora apelante foi identificado como a pessoa responsável pelo comércio de drogas no local e para tanto contava com a ajuda de um adolescente, sendo constatada a grande movimentação de usuários no local e, principalmente, na residência do apelante.

Relata que os policiais civis se dirigiram à residência do apelante para verificar a procedência da denúncia acerca da ocorrência do crime de tráfico no local e na mesma oportunidade deram cumprimento a um mandado de prisão expedido em desfavor do apelante, em razão da suposta prática de um crime de roubo e ao chegarem realizaram sua abordagem e buscas na residência, onde encontraram 06 invólucros da substância entorpecente conhecida como crack e, às proximidades do local, capturaram o menor, que portava 14 invólucros de maconha, ressaltando que toda a droga encontrada já estava embalada e armazenada de forma a facilitar a venda e entrega para os usuários, restando demonstrada a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Conduzido à delegacia, o ora apelante confessou ser de sua propriedade a droga encontrada.

Em virtude de tais fatos
o representante do
Parquet
pugnou pela condenação do apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 33, da Lei 11.343/06 c/c art. 244-B do ECA.

Em ID 7962468, recebida a denúncia;

Em ID 7962470, habeas corpus com pedido liminar, cuja ordem foi denegada, Acórdão nº

Em ID
7962471
, resposta à acusação;

Em ID 7962473, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, mídia nos autos;

Em ID 7962474, Alegações Finais ministeriais, ratificando os termos da denúncia;

Em ID 7962521, Alegações Finais defensivas;

Em sentença,
ID 7962522, o magistrado julgou parcialmente procedente a denúncia e absolveu o apelante do crime previsto no art. 244-B do ECA, aplicando, contudo, a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei 11.343/06, e
condenando
o réu nas penas do Art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, restando a pena do ora apelante cominada, ao final, em

07 anos e 06 meses de reclusão e 750 dias multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, lhe negando o direito de recorrer em liberdade e o condenando em custas processuais.

Em
razões recursais,
ID 7962541, requereu a defesa absolvição por ausência de provas, alegando unilateralidade destas e violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, bem como revisão da dosimetria para nova análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e redução da pena ao mínimo legal, alteração do regime de cumprimento da pena por ausência de fundamentação ao decreto de regime mais gravoso, aplicação da privilegiadora do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 com a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, exclusão da pena de multa e os benefícios da justiça gratuita, além do direito de recorrer em liberdade.

Em ID 7962543, o representante legal do apelante apresentou termo de renúncia aos poderes que lhe foram outorgados;

Em sede de
contrarrazões,
ID 7962548, o Ministério Público Estadual pugnou pelo conhecimento e improvimento da apelação interposta.

Nesta
Instância Superior,
ID 8379733, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso apelação.

Em ID 8980078, a Desª. Vânia Silveira, relatora originária, observou a prevenção desta relatora, ante o julgamento precedente do HC 0800019-74.2021.8.14.0000, determinando a redistribuição do feito, sendo a prevenção acolhida, ID 9147988 e, em razão da renúncia do representante legal do apelante, foi determinada sua intimação para nomeação de novo advogado, ID 9165251, tendo o mesmo manifestado interesse em se ver representado por membro da Defensoria Pública que, em ID 9292633, ratificou os termos da apelação.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de interposto em favor de
WESLEY JAQUES SACRAMENTO,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal de Tucuruí,
que o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 40 da Lei 11.343/06, restando sua pena ao final cominada em 07 anos e 06 meses de reclusão e 750 dias multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

No tocante ao
mérito
da demanda, requer a defesa, inicialmente, absolvição por ausência de provas e revisão da pena base.

No que concerne ao pedido de absolvição, tenho que não há como ser dado provimento ao apelo, pois se observa vastas provas a respaldar o édito condenatório.

Ressalto, inicialmente, que o crime de tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33 da Lei
Nº
11.343/2006, apresenta diversos verbos nucleares, estando assim redigido
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo, tendo o doutrinador Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), e ao analisar tal tipo penal, lecionado ser este misto alternativo, incorrendo o agente no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas está comprovada por meio do
Laudo de constatação de natureza e quantidade de droga, acostado em ID
7961763
,
que confirmou se tratar de substância ilícita aquela encontrada na residência do apelante, consubstanciada em 06 petecas, contendo cerca de 2,9 gramas, restando o exame positivo para a substância vulgarmente conhecida por
crack
, subproduto da
cocaína
, tendo o apelante incorrido em uma das condutas previstas no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo, não sendo necessária a mercancia para configurar o tipo.

Ainda
s
ob o ângulo da autoria delitiva, merece destaque os depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a apreensão da droga no interior da residência do apelante e sua prisão em flagrante, tendo estes relatados ao Juízo as circunstâncias da prisão e o local onde fora encontrada a droga, confirmando ainda que o menor,

M. V. da S. C
.,
afirmou a prática da traficância juntamente com o apelante, tendo o menor sido apreendido logo após a saída da casa do apelante na posse de drogas que se destinavam à comercialização, como se observa das mídias juntadas em ID 7962497/ 99 a 79624977962483 e 7962495, que peço vênia para não reproduzir por já constarem dos autos.

Ressalto que há nos autos imagens da campana feita pelos policiais nos quais claramente se observa a comercialização de entorpecentes pelo apelante, ID 7962477/78/79/80/81.

Ao ser ouvido, o apelante, em ID 7962501/507, alegou ser viciado em entorpecentes, afirmando serem inverídicos os termos da denúncia, e que a droga que portava era para consumo pessoal; negou a prática de qualquer crime em companhia do adolescente, negando o conhecer, porém, o adolescente, ao ser ouvido pela autoridade competente, confirmou a prática do crime em companhia do apelante.

Assim, não merece prosperar a tese defensiva de absolvição por falta de provas, pois os depoimentos colhidos são convergentes quanto aos detalhes da operação que culminou com a prisão do apelante, bem como a forma como se deu sua abordagem e a apreensão da substância entorpecente, se mostrado aptos a enriquecer o conjunto probatório e respaldar a manifestação judicial.

Não é outro o entendimento jurisprudencial acerca da matéria, vejamos
:

Apelação da Defesa – Corrupção ativa – Réu preso em flagrante após o oferecimento de vantagem ilícita aos policiais militares – Pequenas divergências nos depoimentos dos policiais militares que dizem respeito a aspectos secundários da ocorrência e não enfraquecem o conjunto probatório
– Negativa do acusado inverossímil e isolada do contexto probante – Ausência de provas da defesa a infirmar os depoimentos dos policiais militares – Condenação mantida –
Pena-base acertadamente fixada no mínimo legal – Circunstância agravante da reincidência, bem reconhecida – Regime prisional inicial semiaberto que se mostrou compatível com a personalidade do acusado e com a hipótese dos autos – Recurso de apelação desprovido. (TJ-SP - APR: 00002416220168260535 SP 0000241-62.2016.8.26.0535, Relator: Cesar Augusto Andrade de Castro, Data de Julgamento: 28/01/2021, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/01/2021) (GRIFEI).

APELAÇÃO CRIMINAL - RÉU PRESO - CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (LEI N. 11.343/06, ART. 33, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRELIMINARES. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA - NÃO OCORRÊNCIA - CONDUTA SUFICIENTEMENTE DESCRITA - EXORDIAL ELABORADA DENTRO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. "Não há como reconhecer a inépcia da denúncia se a descrição da pretensa conduta delituosa foi feita de forma suficiente ao exercício do direito de defesa, com a narrativa de todas as circunstâncias relevantes, permitindo a leitura da peça acusatória a compreensão da acusação, com base no artigo 41 do Código de Processo Penal" (STJ, Min. Maria Thereza de Assis Moura). AVENTADA NULIDADE DO FEITO A PARTIR DO FLAGRANTE, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE FILMAGEM DA OCORRÊNCIA - NÃO ACOLHIMENTO - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE DETERMINE A GRAVAÇÃO DO FLAGRANTE PELOS AGENTES PÚBLICOS - ELEMENTO NÃO PRESCINDÍVEL À LEGALIDADE DA PRISÃO - ADEMAIS, SUPOSTA MÁCULA SUPERADA COM A HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. MÉRITO - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - NÃO ACOLHIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES ALIADA À APREENSÃO DE ENTORPECENTES, VULTOSA QUANTIA EM DINHEIRO, BALANÇA DE PRECISÃO E CELULARES - ACUSADO CONHECIDO NO MEIO POLICIAL PELA PRÁTICA DO COMÉRCIO VIL - PEQUENAS DIVERGÊNCIAS NOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS QUE NÃO TEM O PODER DE DESCONSTITUIR O CONJUNTO PROBATÓRIO - CONDENAÇÃO MANTIDA.
"Segundo entendimento reiterado desta Corte os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade" (STJ, Min. Ribeiro Dantas).
Pequenas divergências nos depoimentos dos policiais "são normais, em decorrência, principalmente, do lapso temporal existente entre o crime e a audiência, além do grande número de ocorrências e flagrantes em que os policiais militarem atuam diariamente. Entretanto, este fato não tira a credibilidade e veracidade dos depoimentos prestados, os quais devem servir como prova para uma possível condenação" (TJSC, Desa. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer). (...). RECURSO CONHECIDO, AFASTADAS AS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. DE OFÍCIO, DETERMINAR A ADEQUAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA AO REGIME FIXADO. (TJ-SC - APR: 50693317120208240023 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5069331-71.2020.8.24.0023, Relator: Getúlio Corrêa, Data de Julgamento: 10/08/2021, Terceira Câmara Criminal) (GRIFEI).

Saliento ainda, que os Policiais foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunha compromissada na forma da lei, onde relataram com detalhes como chegaram ao ora apelante, bem como a forma de
apreensão da droga.

Imperioso mencionar que
o depoimento prestado por policial
é revestido de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) PRISÃO EM FLAGRANTE ABSOLVIÇÃO APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PLEITO DE CONDENAÇÃO -
CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO, APTO A DEMONSTRAR QUE O RÉU TRAZIA CONSIGO E TRANSPORTAVA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA FINS DE COMÉRCIO - VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE
APELO CONHECIDO E PROVIDO, CONDENANDO O RÉU NAS SANÇÕES DO ARTIGO ACIMA DESCRITO, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA QUE SE INICIE IMEDIATAMENTE O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. Daí o presente writ, no qual o impetrante alega manifesta ilegalidade em razão da decretação (STJ - HC: 470398 PR 2018/0246504-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 26/09/2018).

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

VICE-PRESIDÊNCIA

PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO

RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DECISÃO

ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor:

¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, ____ de _________________ de 2019.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66.613-710, Belém - PA. Telefone (91) 3205-3044

PEN.5. REsp. 51 (2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

Desse modo, andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito
condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06
, visto que
o conjunto probatório existente nos autos se afigura
harmônico e convincente
, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia, razão pela qual
rechaço a pretensão recursal absolutória.

No que concerne ao pedido de revisão da dosimetria, com redução da pena base ao mínimo legal, entendo necessário, para uma melhor análise do que alegado pela defesa, que se traga à colação excerto da sentença. Vejamos então como se deu a análise da dosimetria do apelante,
verbis
:

“DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

A
culpabilidade
, enquanto juízo de reprovação da conduta imputada, merece valoração negativa, eis que o réu ocupava posição de liderança das atividades ilícitas.

Os
antecedentes

são

imaculados (Súmula 444 do STJ).

No que toca à
conduta social
[2]
e à
personalidade do agente
[3]
,
poucos elementos foram coletados a respeito, nada havendo a valorar.

As
circunstâncias do crime
[4]
são as ordinárias da espécie.

Os
motivos do crime
são inerentes à figura típica, nada havendo que se considerar negativamente
.

As
consequências do crime
são as próprias à espécie, nada tendo a valorar.

Referentemente aos
critérios do art. 42 da Lei 11.343/06
, não discrepam do ordinário.

Dessa forma, considerando as diretrizes traçadas pelo art. 59 do CPB e art. 42 da Lei 11.343/06, atento à culpabilidade do delito, fixo a
pena-base
em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
.

Na segunda fase, milita em favor do acusado a atenuante da menoridade relativa, pelo que diminuo a pena em 1/6 (um sexto). Não há circunstâncias agravantes, pelo que
torno intermediária
a reprimenda de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Ausentes causas de diminuição de pena. Presente, contudo, a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/06, razão pela qual elevo a pena na metade, razão pela qual tornando-a
definitiva

em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa,
no valor unitário equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Deixo de aplicar o art. 387, §2º do CPP, ante a ausência de informações acerca do tempo de cumprimento de prisão processual.

À luz do art. 33, § 2º, “b”, do CP, o condenado deveria iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto. Entretanto, na esteira do Enunciado 719 da Súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e à luz das circunstâncias judiciais (CP, art. 59), tenho como pertinente a fixação de regime prisional mais gravoso, razão pela qual determino que o réu dê início ao cumprimento da reprimenda no
regime fechado
.

Deixo de aplicar o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal em virtude de não haver vítima definida, sendo a coletividade, e um caso de saúde pública, sem reparo imediato em pecúnia.

Deixo de aplicar o art. 387, §2º do CPP, eis que o regime prisional inicial ora fixado não seria alterado.

Inviável a substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão do quantum da pena concretamente aplicada (art. 44 do CP).

Incabível, também, a suspensão condicional da pena (art. 77 do CP).

Compulsando os autos, verifico que
remanescem as circunstâncias que ensejaram a custódia cautelar do réu
, em face da constatação, por este juízo, da existência da conduta típica e sua autoria atribuída ao acusado, culminando em sua condenação.

O periculum in libertatis, por sua vez, consiste na necessidade garantia da ordem pública, evitando-se que o apenado, em liberdade, torne a cometer crimes de expressiva gravidade, como os reconhecidos presentemente.

Sendo assim,
mantenho a prisão preventiva
,
negando-lhe, por conseguinte, o benefício de recorrer em liberdade
.”

Denota-se, do excerto ao norte colacionado, que a pena base foi cominada em patamar superior ao mínimo, tendo o magistrado considerado como negativa a circunstância relativa à culpabilidade sob a alegação de que o apelante ocupava posição de liderança da atividade ilícita, o que efetivamente não restou comprovado nos autos, onde o que se tem comprovado é que o adolescente praticava o crime em sua companhia, não havendo nenhum indicativo de uma liderança do apelante, sendo possível, no máximo, se afirmar que este era quem fornecia a droga comercializada pelo menor.

Assim, há que ser dado provimento a este ponto do apelo, reduzindo-se a pena base cominada para o mínimo legal ante a inexistência de circunstância judicial desfavorável, passando a pena base a ser de 05 anos de reclusão e 500 dias multa, mínimo legal.

Na segunda fase, reconheço, tal e qual o magistrado singular, a presença da circunstância atenuante relativa à menor idade penal do réu, contudo, deixo de a aplicar em atenção ao que disposto na Súmula 231 do STJ, haja vista que a pena base foi reduzida ao mínimo legal.

Na terceira fase, não observo a presença de causa de redução de pena, presente, contudo, a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei 11.343/06, como fundamentado pelo sentenciante, razão pela qual aumento a pena até aqui alcançada em 1/6 (um sexto), mínimo legal, passando sua pena a ser de 5 anos e 10 meses e 583 dias-multa.

Quanto ao pedido para que se conceda ao apelante o benefício previsto no § 3º do art. 33 da Lei 11.343/06, entendo por lhe dar provimento, pois observo que este preenche os requisitos ali dispostos, uma vez que não restou demonstrado nos autos que seja contumaz na prática do crime ou mesmo que façam da mercancia de droga ilícita seu meio de vida, sendo neste sentido a redação do dispositivo, senão, vejamos:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,
vedada a conversão em penas restritivas de direitos
,
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
(Vide Resolução nº 5, de 2012).

Ressalto que tal benesse tem por objetivo alcançar aqueles que se iniciam na prática ilícita e não traficantes experimentados que fazem do comércio de drogas seu ofício, já tendo o STF se manifestado no sentido de que inquéritos

e processos em curso não devem ser considerados em desfavor do réu no cálculo da pena, sob pena de violação ao princípio da não culpabilidade, entendimento também adotado pelo STJ.

Neste sentido é a jurisprudência, vejamos:

EMENTA: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO. FUNDAMENTO INVÁLIDO. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. UNIFORMIZAÇÃO DE ENTENDIMENTO ENTRE AS TURMAS. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus , de ofício. 2. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que "A causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5º, LIV, da Constituição Federal (RE 1.283.996 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020). Posicionamento adotado também pela Sexta Turma deste Tribunal Superior. 3. Habeas corpus não conhecido. Contudo, concedo a ordem, de ofício, para fazer incidir a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 no grau máximo, redimensionando a pena do paciente para 1 ano e 8 meses de reclusão mais 166 dias-multa, bem como para estabelecer o regime aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, a ser definida pelo Juízo de Execução. (HABEAS CORPUS Nº 664.284 - ES (2021/0135245-1) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS. Julgamento: 27/09/2021).

Portanto, acompanhando o entendimento exarado na decisão cuja ementa foi ao norte colacionada, hei por bem dar provimento a este ponto do apelo, uma vez que não há nos autos provas de prática reiterada, mormente porque a certidão acostada aos autos, ID 7962465, fls. 24, informa tão somente inquéritos em andamento, sendo um deles por porte de droga para consumo, tendo o apelante sido indiciado com fulcro no art. 28 da Lei 11.343/06.

Acerca da aplicação da redutora quando o agente cumpre os requisitos legais já se manifestou a jurisprudência, a saber:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
RECURSO MINISTERIAL. NÃO APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ARTIGO 33.

AUSÊNCIA DE PROVAS DO ENVOLVIMENTO PRETÉRITO DO RÉU NO TRÁFICO.
RECURSO IMPROVIDO. 1 -
Manutenção da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, dados a primariedade e bons antecedentes do acusado e não haver provas de envolvimento em organização criminosa nem que se dedique a atividades delituosas
. 2 - Recurso improvido.

(TJ-ES - APR: 00131402220178080030, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Data de Julgamento: 13/10/2021, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/10/2021).

Assim, ainda que haja nos autos certidão criminal positiva em desfavor do apelante, não há condenação transitada em julgado, razão pela qual hei por bem em reduzir a pena anteriormente alcançada em 1/6, não aplicando o patamar máximo em razão dos apontamentos contidos na referida certidão atestando seu envolvimento em crimes diversos,

passando sua pena a ser de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e 485 dias-multa, no que a torno final e definitiva, deixando de a converter em restritiva de direitos em virtude do
quantum
da pena ao final alcançado, nos termos do que disposto no art. 44, I, do CPB.

Quanto ao pedido de adequação de regime, o tenho como procedente uma vez que não há nos autos fundamentação apta e suficiente a manter o apelante em regime mais gravoso do que aquele alcançado na sentença, sendo a Súmula 719 do STF, suscitada pelo sentenciante, clara ao afirmar que a imposição de regime mais gravoso do que a pena aplicada exige motivação idônea, o que efetivamente não se denota na decisão singular, devendo o apelante passar ao regime semiaberto para cumprimento de sua pena.

Ressalto, por oportuno, que eventual detração e os benefícios decorrentes dela hão de ficar a cargo do Juízo da Execução.

No que concerne ao pedido de exclusão da pena de multa, não há como ser dado provimento ao apelo.

Denota-se da sentença que a pena de multa já fora cominada em patamar proporcional à conduta do apelante, restando proporcional à pena efetivamente imposta, sendo seu valor igualmente mínimo, 1/30 do salário-mínimo, e isto já em razão da situação econômica do réu, como se denota do dispositivo.

Vale ressaltar que a pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal pelo qual o apelante foi processado e condenado, assim, a pena privativa de liberdade e a de multa devem ser aplicadas cumulativamente sendo, portanto, de imposição obrigatória.

Acerca do tema, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

A multa é uma sanção de caráter penal e a possibilidade de sua conversão ou de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade. Na ausência de previsão legal, restando comprovada a pobreza do condenado, a pena de multa deve ser fixada em seu patamar mínimo, mas nunca excluída.
(STJ, HC n. 853.604/RS, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 19.6.2007, DJe 6.8.2007)

Acerca da matéria já se manifestou demais Tribunais, a saber:

PENAL E PROCESSO PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - DESTRUIÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR - EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE. 1) A teor de pacífica orientação dos Tribunais pátrios, inclusive desta Corte de Justiça, a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador. 2) Apelo não provido. (TJ-AP - APL: 00035411620198030002 AP, Relator: Desembargador GILBERTO PINHEIRO, Data de Julgamento: 06/02/2020, Tribunal)

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – IRRELEVÂNCIA DA ARMA ESTAR DESMUNICIADA – PRETENDIDA REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231 STJ – EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – NO DELITO EM APREÇO A PENA DE MULTA É FIXADA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – VALOR E QUANTIDADE DE DIAS-MULTA FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a configuração do delito disposto no art. 14 da Lei n. 10.826/03 basta o agente praticar um dos verbos nucleares descritos no tipo, sendo irrelevante que a arma de fogo apreendida esteja desmuniciada (STJ, HC n. 78.190/RJ). A incidência das circunstâncias atenuantes está adstrita aos limites de pena estabelecidos no tipo penal, e não é possível a redução abaixo do mínimo legal, conforme orientação sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 231, STJ). A pena de multa e o valor dia-multa, fixados em 10 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, revelam-se razoáveis e proporcionais, bem como aplicados no mínimo legal, como prescreve o art. 49 do CP, devendo, pois, serem mantidos. (Ap 33958/2018, DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 24/09/2018) (TJ-MT - APL: 00060471520128110025339582018 MT, Relator: DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Data de Julgamento: 19/09/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/09/2018).

Sobre a impossibilidade de sua exclusão foi o parecer da Procuradoria de Justiça, cujo excerto colaciono a seguir,
verbis
:

“De início, vale ressaltar que a pena de multa, por se tratar de norma de caráter cogente, que decorre de imposição legalmente prevista, cominada ao tipo penal, não pode ser excluída. Nesse sentido: 6618554, 6618554, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-09-27, Publicado em 2021-10-05. É sabido que a fixação da pena de multa deve guardar proporcionalidade com o quantum da pena privativa de liberdade. A estipulação do número de dia-multa não leva em consideração a condição financeira do réu, e sim as cominações mínimas e máxima abstratamente previstas para a pena pecuniária. Já na fixação do valor unitário do diamulta, é o ponto onde se analisa as condições econômicas do condenado, que, no caso, fixada no mínimo legal.”

Imperioso observar que a aplicação da pena de multa não é uma faculdade do Juiz por incorporar o tipo penal e sua imposição não deve ser confundida com custas processuais.

Em um último tópico, requer a defesa que se conceda o
benefício da gratuidade processual
ao apelante, o isentando das custas processuais.

Igualmente neste ponto acompanho a manifestação ministerial e afirmo que o apelante não trouxe aos autos elementos suficientes a demonstrar sua necessidade à concessão do pleito, pois, como cediço, é necessária a comprovação dos pressupostos legais à concessão do benefício, sob pena de seu indeferimento. Assim, e
mbora seja cediço que a afirmação de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, é presumidamente verdadeira, entendo que tal presunção é relativa e pode ser afastada ante a ausência de qualquer comprovação do real estado de necessidade do requerente.

Anoto, ainda, que no processo penal, mesmo que o réu seja pobre no sentido da lei, não faz
jus
a isenção das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do apelante quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

Nesse sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É devida a condenação do réu, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade poderá ficar suspensa diante de sua hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.
2. (...). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019) (
GRIFEI
).

“EMENTA PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação
. 2. (...). 3. Agravo regimental improvido.” (
STJ
; AgRg no Recurso Especial nº. 1.656.323 - SC; Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; Data de Julgamento: 30/07/2017) (
GRIFEI
)

Desse modo,
indefiro o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.

Quanto ao pedido para que se conceda ao apelante o direito de recorrer em liberdade, tenho que este se esvazia com o efetivo julgamento do recurso de apelação. Ademais, é cediço o entendimento de que questões voltadas à liberdade de locomoção, direito de ir e vir, devem ser dirimidas pela via recursal adequada, qual seja, o
habeas corpus
, já sendo tal matéria pacificada nesta Corte, conforme previsto no art. 30, I, “a”, do Regimento Interno deste TJ/PA.

Tal entendimento já é pacificado pela 1ª Turma de Direito Penal, pois o
habeas corpus
é o instrumento hábil, apto e mais célere para garantir tal discussão acerca do direito fundamental de liberdade do apelante, sendo neste sentido a jurisprudência, vejamos:

PROCESSO Nº 0003593-36.2020.814.0401. EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO (ART. 157, §3º, ÚLTIMA PARTE DO CPB).

PRELIMINAR DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. NÃO CONHECIMENTO. No que concerne ao pleito de liberdade, esta Turma já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional de habeas corpus, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental dos acusados. (...) (9225697, 9225697, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-04)

APELAÇÃO PENAL. ART. 121, CAPUT DO CPB. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. REJEITADA. PRISÃO DEVE SER DISCUTIDA VIA HABEAS CORPUS. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGADO E NECESSIDADE DE NOVO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NÃO RECONHECIMENTO DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE DOSIMETRIA. IMPROCEDENTE. SE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FORAM ANALISADAS DENTRO DE UM CRITÉRIO ESCORREITO PELO JUÍZO SENTENCIANTE E, DIANTE DO RESULTADO ENCONTRADO, FORA FIXADA A SANÇÃO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ERRO DE DOSIMETRIA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O direito de o condenado aguardar o julgamento do recurso em liberdade deve ser discutido na via do
habeas corpus, instrumento processual cabível para discutir violação ao direito de ir e vir do apelante, conforme entendimento já pacificado por este Tribunal
; 2. O entendimento exarado pelo Tribunal do Júri se encontra dentro de um critério escorreito de razoabilidade probatória com o conjunto produzido neste processo, pois realmente há provas suficientes que ensejam um decreto condenatório em desfavor do apelante. Com efeito, é cediço que a Constituição da República concedeu ao Tribunal Popular a missão de julgar o seu próximo pela prática de crimes dolosos contra a vida, e, assim como nós, componentes do Poder Judiciário, os jurados analisam as provas produzidas na instrução feita diante de si e ainda aquelas que constam dos autos para chegar a sua conclusão. 3. Não há que se falar em excesso de dosimetria quando o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabeleceu a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, de modo que, havendo a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se impossível a fixação da pena-base no mínimo legal, sendo certo que ele agiu de acordo com a reprovação exigida no caso concreto. 3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2017.04476624-80, Não Informado, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-17).

Assim, não conheço deste ponto do apelo.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, conforme razões explicitadas alhures, reduzindo a pena do apelante para 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e 485 dias-multa, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, deixando eventual detração ao encargo do Juízo da Vara de Execuções Penais.

É como
voto
.

Belém/PA, 03 de outubro de 2022.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 04/10/2022